Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008392-60.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por dano moral proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA, deferiu o pedido liminar para que “à concessionária ré que se abstenha de continuar cobrando a tarifa de esgoto enquanto não interligado o imóvel do autor a rede de esgotamento sanitário, bem como de interromper os serviços de fornecimento de água no condomínio em razão do não pagamento da referida tarifa, e de incluir o nome do autor no rol de maus pagadores.”
Relata a agravante, em síntese, pela regularidade da cobrança de tarifa de esgoto, uma vez que o serviço se encontra disponível desde 2021, razão pela qual requer a suspensão da decisão e, no mérito, a sua revogação.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, o perigo de dano grave e de difícil reparação foi patente (CPC, art. 273, I) para concessão da liminar em primeiro grau, porque o serviço é de fornecimento de água e, sendo este bem essencial, do qual não se deve ser privado, o serviço deve ser mantido até o julgamento final da ação proposta, uma vez que está se discutindo a existência da rede de esgoto, que autorizaria a cobrança do valor questionado nos autos.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCREVER/MANTER O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito. O Recorrente está discutindo a origem da fatura extra referente ao período de anormalidade (inclusive com recurso administrativo pendente de julgamento, bem como a regularidade, ou não do consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), evidenciando, em princípio, a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso. Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços. (TJ-MT 10023563620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)
Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, se posteriormente ficar constatado que a cobrança impugnada é devida, poderá a agravante cobrar a diferença do consumidor.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA (FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (MEMÓRIAS DE MASSA) PELA RÉ – CABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da proibabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Pela distribuição dinâmica do ônus probatório e pelo princípio da cooperação entre as partes, a produção da prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la. (TJ-MT - AI: 10120019020188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2019).
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar, nos termos supracitados.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora